Tribunal: STF
Processo: AI 553589
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
   Peças obrigatórias. Falta. Inteligência do art. 544, § 1º do CPC.
   Agravo regimental não provido. Não se conhece de agravo de
   instrumento a que faltem peças obrigatórias.
2.      RECURSO.
   Agravo. Regimental. Caráter meramente abusivo. Litigância de
   má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
   14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
   agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.